Tribunal: TJDFT
Processo: 0706078-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. DISPENSA. AUSÊNCIA DE DANO. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento que se volta contra a decisão interlocutória que deferiu tutela provisória de urgência para suspender a publicidade da inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, porém condicionando a medida ao depósito judicial de caução idônea referente ao valor controvertido.
2. A caução de que trata o art. 300, §1°, do CPC, tem cabimento quando o magistrado verificar que da concessão da tutela de urgência poderá advir prejuízos à parte contrária, daí a necessidade da medida acautelatória. 2.1. No presente caso, a suspensão da publicidade nos cadastros de inadimplentes não tende a gerar qualquer risco imediato às agravadas, eis que, rejeitada a pretensão autoral, a publicidade pode ser plenamente restabelecida sem que se verifique maiores danos.
3. Além disso, a parte autora litiga sob o pálio da justiça gratuita, o que nos termos da previsão normativa autoriza a dispensa de caução.
4. Recurso conhecido e provido.